Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-A cobrança tanto da tarifa de avaliação, como pela despesa com registro de contrato é, em regra, válida. No mais, admite-se sua invalidade apenas no caso de serviço não efetivamente prestado e dentro do controle de onerosidade excessiva.
2-O STJ entendeu que o registro do gravame no órgão de trânsito seria suficiente para a comprovação da prestação de serviço.
3-Na falta de documento atualizado do veículo, com a indicação do registro, e alegada a abusividade da cobrança pelo autor, caberia à instituição financeira o ônus da prova de demonstrar a devida prestação do serviço, diante da relação consumerista.
4-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.